Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária foi decretada no curso da investigação de crimes previstos nos artigos 155, § 4o, II, 288 e 300 do Código Penal, envolvendo furto mediante fraude, associação criminosa e uso de documentos públicos falsificados. Alega o impetrante que não há provas que justifiquem a segregação cautelar, destacando que o paciente é réu primário, trabalhador, residente no distrito da culpa e responsável pelo sustento de sua família. Aponta ainda ausência de fundamentação adequada para o decreto prisional e afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária; (ii) estabelecer se a prisão do paciente configura constrangimento ilegal diante das alegadas condições pessoais favoráveis e do fato de outros investigados já terem sido liberados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária, nos termos do art. 1o da Lei no 7.960/89, é cabível quando imprescindível para a investigação, especialmente em delitos como associação criminosa e fraudes, sendo prescindível a comprovação definitiva da materialidade delitiva e de autoria.
4. As investigações indicam indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa com movimentações ilícitas em sua conta bancária, justificada a medida cautelar para prevenir a ocultação de provas e garantir a eficácia das diligências em andamento.
5. A circunstância de outros investigados terem sido liberados não interfere na manutenção da prisão temporária do paciente, especialmente porque ele se encontra foragido, dificultando o cumprimento do mandado de prisão expedido.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser réu primário e trabalhador, não são suficientes para impedir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária.
7. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a prisão temporária, de natureza cautelar, não configura antecipação de pena, mas instrumento necessário para garantir o êxito das investigações.
8. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a prisão temporária é cabível quando evidenciada sua necessidade, sendo válida mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do investigado, como no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária pode ser mantida quando necessária para assegurar o êxito das investigações, especialmente em crimes complexos como associação criminosa e fraude bancária.
2. Condições pessoais favoráveis, como ser réu primário ou trabalhador, não impedem a decretação de prisão temporária, desde que presentes os requisitos legais previstos na Lei no 7.960/89.
3. A existência de outros investigados em liberdade não justifica, por si só, a revogação da prisão temporária de um dos acusados, quando persiste a necessidade da medida para o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II, 288 e 300; Lei no 7.960/89, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1653988, 07385837520228070000, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 26/01/2023, PJe 27/01/2023.